Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702749-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLAN KARDEC AYRES FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional do Pasep, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. O agravante alega, em síntese, que: 1) basta a afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com as despesas processuais para que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita; 2) embora sua remuneração líquida seja de R$ 15.834,35, possui despesas exacerbadas com energia, condomínio, cartão de crédito, telefone, plano de saúde, alimentação, transporte, internet etc., de modo que lhe sobram apenas R$ 2.255,63; 3) se for condenado com base no valor da causa (R$ 370.489,72), poderá ter que pagar honorários advocatícios de até R$ 74.097,94; 4) diversos juízes e desembargadores têm obtido o deferimento da gratuidade de justiça. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja concedida a gratuidade de justiça. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a Declaração de IR juntada indica (ID 81048440 do processo originário) que o agravante tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Também não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a sucumbência porventura fixada na sentença será alcançada pela gratuidade que eventualmente vier a ser concedida no julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator